Tribunal: STF
Processo: ARE 1052714
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Promoção de classe. Retroatividade dos efeitos. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. A Corte assentou a ausência de repercussão geral do tema relativo à “retroatividade dos efeitos da promoção de servidor público” (ARE nº 1.048.686/RS – Tema 954, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2017). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.